Tribunal: TJDFT
Processo: 0709051-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709051-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORGANIA GARDENIA DE CARVALHO SOUZA DE ANDRADE AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA DALVA DE CARVALHO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Morgania Gardenia de Carvalho Souza de Andrade em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, na ação de arrolamento sumário dos bens deixados em razão do falecimento de Maria Dalva Carvalho de Souza, em que a agravante figura como inventariante (Proc no 0031337-29.2014,8.07.0007). Transcrevo a r.decisão hostilizada: “Determino a exclusão da partilha dos bens imóveis localizados na Chácara 126, Lote A, Apartamento 305, Edifício Pablo Lorena, na Colônia Agrícola Samambaia, em Taguatinga/DF, e na Chácara 126, Lote A, Apartamento 301, Edifício Pablo Lorena, na Colônia Agrícola Samambaia, em Taguatinga/DF, uma vez que os documentos de id. 39098624-Folhas 60 e 66 não comprovam a propriedade ou posse dos referidos bens, mas apenas a escritura pública ou a cessão de direitos. Vale destacar que não há prejuízo às partes, pois, uma vez regularizada a situação dos bens, estes poderão ser partilhados em ação de sobrepartilha. No prazo de 15 dias, deverá o inventariante retificar o esboço de partilha de id. 64206317.” A agravante alega que está devidamente comprovada a posse da falecida e de seu esposo sobre os bens imóveis excluídos da partilha, tanto por meio das Cartas de Quitação, tanto pelos comprovantes de recolhimento da taxa de condomínio. Acrescenta que não há escritura pública ou cessão de direitos, pois os imóveis em testilha encontram-se em área irregular, ademais, não se revela possível às partes requerer a regularização perante a Secon/DF, tendo em vista que se trata de edifício que não teve seu registro individualizado perante o órgão. Contudo, assevera que a agravante, os demais herdeiros e o viúvo meeiro tem exercido a posse sobre os bens sem nenhum impedimento desde a aquisição dos mesmos. Quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante destaca que o indeferimento do pedido liminar implicará no transcurso do prazo de 15(quinze) dias para retificação do formal e, eventual extinção do processo. Aduz ainda que, por certo, a suspensão dos efeitos da decisão não acarretará qualquer prejuízo ao processo, mormente em se considerando que está aguardando julgamento há mais de 03(três) anos. Assim, evidenciado os requisitos necessários, a agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a manutenção no inventário, a partilha sobre os direitos de posse sobre os imóveis situados na: Chácara 126, Lote A, apartamento 305, edifício Pablo Lorena, Colônia Agrícola Samambaia- Brasília/DF e; Chácara 126, Lote, apartamento 301, Edifício Pablo Lorena, Colônia Agrícola Samambaia- Brasília/DF. Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido para, revogando a decisão, ora rechaçada, confirmar a tutela recursal concedida. Preparo regular (ID24437105). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Ab initio, importante esclarecer que as cessões dos direitos possessórios inseridas sobre imóvel originado de parcelamento indevido de terras configuram direito pessoal constituído de conteúdo econômico, mesmo que o bem não se encontre em situação regular diante do ente público específico, podendo, assim, ser objeto de partilha. Dessa forma, a Jurisprudência desse eg. TJDFT considera admissível a partilha de direitos possessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que haja, contudo, documentos comprobatórios da posse exercida pelos autores da herança. Confira-se, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (07267928020208070000, Acórdão 1288390, 2a Turma Cível. Rel. HUMBERTO ULHÔA, PJe 08/10/20200. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA NO PARTICULAR. 1. A jurisprudência deste TJDFT admite a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares. 2. Pelo conjunto probatório, restou demonstrado que o falecido, quando em vida, exerceu a posse do imóvel, não havendo nos autos qualquer elemento que infirme a existência dos alegados direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1262959, 07244763120198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITO POSSESSÓRIO. VALOR ECONÔMICO. ARROLAMENTO EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O fato de o imóvel se encontrar em situação irregular não o impede de estar arrolado dentre os bens do espólio. Isso porque os direitos possessórios do referido bem apresentam valor econômico e, portanto, podem ser partilhados. 2. Demonstrada a posse do imóvel pela autora da herança, por meio de contrato de cessão de direitos, não há óbice para que o bem em referência seja incluído no rol de bens do espólio. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1200019, 07118221220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019.) Na presente demanda, conforme informado pela própria agravante, os imóveis excluídos da partilha não contém escritura pública ou cessão de direitos, pois se encontram em área irregular, ademais, a agravante acrescenta que não se revelou possível às partes requerer a regularização perante a Secon/DF, tendo em vista que se trata de edifício que não teve seu registro individualizado perante o órgão. Desse modo, em que pese a possibilidade de partilha de imóvel em área irregular, in casu, contudo, inexiste a comprovação de posse dos imóveis excluídos da partilha, pois ausente qualquer documentação concernente à escritura pública ou cessão de direitos, tendo em vista que foi colacionado aos autos, tão somente, a carta de quitação, e apenas, do imóvel sito Chácara 126, Lote, apartamento 301, Edifício Pablo Lorena, Colônia Agrícola Samambaia- Brasília/DF (ID 39098624). Assim, diante da ausência de documentação hábil a comprovar a posse e/ou cessão de direitos dos imóveis excluídos da partilha, escorreita a r.decisão, ora rechaçada, que ainda ressaltou a inexistência de prejuízo à agravante, em razão da possibilidade de os imóveis em comento serem partilhados em ação de sobrepartilha, caso haja a regularização dos mesmos. Nesse descortino, em uma análise perfunctória, por não vislumbrar o direito vindicado, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispensada as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021, 11:58:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator